Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721182-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCO NICOLETTI EMBARGADO: GUSTAVO NUNES DE PINHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 21192090). Intime-se o embargado para contrarrazoar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de novembro de 2020 19:20:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator